Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751800-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAFETE PEREIRA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0701916-31.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para: (i) fixar os juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, a partir da citação; e (ii) condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser necessária a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Alega que houve violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, que impõem a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO para concessão de reajustes. Defende a inexigibilidade da obrigação, pois o título judicial indicado pela parte constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Salienta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos e que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado ao juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Argumenta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do CNJ, no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e, assim, o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostrando-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso, V, alínea “a”, do CPC. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e/ou da ADI 7.391/DF. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de inexigibilidade do título executivo e a determinação de não incidência da SELIC sobre a parcela de juros de mora. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em primeiro plano, quanto à alegada necessidade de sobrestamento do processo na origem em função do ajuizamento da ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa à anulação do acórdão que constitui o título judicial em execução, tenho que não merece prosperar. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No presente caso, observa-se que a 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça, em julgamento realizado em 09/12/2024, sequer conheceu a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 que foi proposta pelo ente distrital. Além disso, a decisão agravada deixou claro que a demanda deve prosseguir, mas o levantamento de valores e o pagamento de precatório só poderão ocorrer após o trânsito em julgado da Ação Rescisória, inexistindo prejudicialidade externa. Logo, não há que se falar em prejudicialidade externa. Em segundo plano, com relação à alegação de interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR, também tenho que não resta evidente a probabilidade do direito. Isso porque, no Acórdão n. 1316826, proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível deste TJDFT, por maioria, já analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Além disso, note-se que a suposta divergência entre as interpretações desta Corte ao julgar a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e a tese estabelecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864/STF) é uma questão que pertence ao próprio âmbito da ação Rescisória. Por essa razão, tal debate não deve ser abordado no cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado. Por fim, no que tange à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1903627, 07089647120208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador